Tribunal: TJDFT
Processo: 0710228-29.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. OBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO ARTIGO 381 DO CPC. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS. REQUERIMENTO DE ADITAMENTO DA INICIAL PARA CONVERTER O FEITO EM AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INCABÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Trata-se de apelação interposta contra o decisum que determinou o arquivamento dos autos, em face do esgotamento do objeto jurídico pretendido.
2. Segundo o Princípio da Dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Restando, in casu, especificamente impugnados os fundamentos do decisum, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de impugnação específica.
3. A produção antecipada de provas, prevista nos artigos 381 e seguintes do Código de Processo Civil, consiste em uma ação autônoma, com rito próprio e específico, por meio da qual se produz uma prova antes da fase instrutória do processo principal.
4. Não obstante tenham sido ampliadas as hipóteses de cabimento da produção antecipada de prova, é inadmissível a análise e apreciação de questões de mérito (valoração e definição da existência ou não de direito), sendo vedado ao Juiz se pronunciar "sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas", nos termos do art. 382, § 2o e § 4o, do CPC.
5. Diante da natureza estritamente probatória da ação de produção antecipada de prova, revela-se incabível o aditamento da exordial para converter o feito em ação revisional e de consignação em pagamento.
6. Recurso conhecido e desprovido.